Tribunal: TJES
Processo: 5009163-58.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009163-58.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ENEDIR RODRIGUES DE ANGELI e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral ao reconhecer lesão moral pela demora de aproximadamente uma hora e vinte minutos no atendimento dos clientes.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reformar por sustentar, preliminarmente necessidade de anulação da sentença por ausência de fundamentação e no mérito, ausência de comprovação do alegado dano.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 3895635, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, rejeita-se a tese de nulidade da sentença por falta de fundamentação, pois a sentença foi clara quanto ao reconhecimento da lesão moral pelo atraso comprovado nos autos pela autora, entendendo o magistrado que se trata de prática abusiva pela instituição financeira que ao em vez de contratar quantidade de funcionários suficiente para atender a demanda, optar visando maior lucro pelo atraso no serviço, causando prejuízos aos clientes, ou seja, houve fundamentação, ainda que a parte recorrente não concorde.

No mérito, a recorrente sustenta que não teria havido falha na prestação do serviço, uma vez que o tempo em que a autora ficou esperando não teria sido demasiadamente demorado, não tendo chegado a uma hora. Além disso, sustenta que a operação objetivada pela recorrida poderia ter sido efetuada em outros meios.

Com efeito, o entendimento deste Relator em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores tem sido no sentido de que o simples fato de haver demora no atendimento na Instituição Financeira, bem como a invocação de Lei local estabelecendo prazo razoável para atendimento, não é suficiente para se reconhecer ofensa moral presumida, de sorte que se torna necessário fatos que extrapolem a simples espera.

A propósito,

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS.
TEMPO EM FILA DE ESPERA PARA
ATENDIMENTO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA LEI DISTRITAL Nº 2.547/2000. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE FATO DO QUAL POSSA RESULTAR A CONCLUSÃO NO SENTIDO DE QUE DA DEMORA EM SI TENHA ADVINDO LESÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora, recorrida, não apresentou contrarrazões. 2. Recurso Inominado interposto pelo réu onde requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), centrada no fato gerador consistente na demora no atendimento em estabelecimento bancário. 3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (lei federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990). 4.
O recorrido aduz que esperou por 2 horas e 9 minutos
(ID 12146252) para ser atendido na agência bancária da ré. O Juízo a quo entendeu que houve perda do tempo de vida útil e condenou a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 1.000,00).
Por outro lado, a instituição ré, ora recorrente, alega em suas razões recursais que a conduta praticada é incapaz de gerar dano moral indenizável, não tendo ultrapassado o mero aborrecimento da vida em sociedade.
5. A violação de legislação local (arts. 3º e 5º da Lei n. 2.547/2000) sobre tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização. Nesse sentido tem se firmado a jurisprudência pátria. 6. Precedentes TJDFT: Banco do Brasil versus Beatriz da Silva Rocha, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Acórdão n.1162817, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, Data de Julgamento: 03/04/2019. Precedentes STJ: STJ. 3ª Turma. REsp 1662808/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02/05/2017. STJ. 4ª Turma. REsp 1647452/RO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26/02/2019. 7.
O tempo de espera descrito nos autos para o atendimento na agência da recorrente causa desconforto, é certo, mas faz parte do aborrecimento da vida em sociedade nos dias atuais. Além disso, não constam nos autos circunstâncias aptas a modificarem a natureza da situação experimentada pelo autor recorrido, no sentido de haver sofrido qualquer tipo de ofensa, vexame ou constrangimento dentro da agência bancária
. De forma que a não demonstração de ofensa ao direito personalíssimo da parte recorrida impõe o afastamento da indenização por danos morais fixada no Juízo de origem. 8. Recurso CONHECIDO E PROVIDO.
Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
9. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Desta forma, com a máxima vênia em relação às considerações trazidas pelo Juízo “a quo”, ao ver deste Relator não restou demonstrado nos autos fatos que sejam capazes de superar o mero aborrecimento e ocasionar ofensa moral à autora, isto é, não se reconhece falha na prestação do serviço em decorrência da simples demora no atendimento.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso e
LHE DÁ
provimento, reformando a sentença de piso, com o fim de
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido autoral.

Custas já recolhidas e sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)